Tribunal: TJES
Processo: 5017004-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017004-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASIL - TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: VIACAO REAL ITA LIMITADA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Somente a partir do adimplemento da sua obrigação securitária é que a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, conforme disposto no art. 786 do CC.

2.
O prazo para ajuizamento da ação regressiva de reparação civil inicia-se a partir da data do efetivo pagamento da indenização securitária efetuado pela seguradora ao segurado.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMPRESA BRASIL – TRANSPORTE E TURISMO LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação regressiva” ajuizada por
VIAÇÃO REAL ITA LTDA
, rejeitou a prejudicial de prescrição aventada pela ora recorrente.

Aduz a parte recorrente, em suma, que, embora, de fato, o prazo prescricional seja trienal, o termo inicial não pode ser considerado como a data de pagamento das condenações.

Alega, assim, que na hipótese em cotejo, onde a agravada postula o ressarcimento pelos valores pagos das indenizações fixadas em processos judiciais, deve ser considerado o termo inicial como o momento da efetiva lesão do direito material, ou seja, na data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017004-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EMPRESA BRASIL – TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: VIAÇÃO REAL ITA LIMITADA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMPRESA BRASIL – TRANSPORTE E TURISMO LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação regressiva” ajuizada por
VIAÇÃO REAL ITA LTDA
, rejeitou a prejudicial de prescrição aventada pela ora recorrente.

Aduz a parte recorrente, em suma, que, embora, de fato, o prazo prescricional seja trienal, o termo inicial não pode ser considerado como a data de pagamento das condenações.

Alega, assim, que na hipótese em cotejo, onde a agravada postula o ressarcimento pelos valores pagos das indenizações fixadas em processos judiciais, deve ser considerado o termo inicial como o momento da efetiva lesão do direito material, ou seja, na data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Sem contrarrazões.

Na origem, a parte agravada manejou ação regressiva para cobrar valores pagos a título de indenização que foram fixados em demandas judiciais.

E, acerca do termo inicial para fluência do prazo prescricional, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do C. STJ,
“a
parte autora só terá interesse em propor a ação regressiva contra a causadora do dano quando a condenação que suportou for efetivamente satisfeita e, por consequência, haverá o início da fluência do prazo prescricional.”

(TJES, Data: 23/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005754-33.2023.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Prescrição e Decadência).

Em igual sentido, cito:

(...)
4. O termo inicial da prescrição do pleito regressivo emerge no pagamento das indenizações, momento em que surge para o Estado a pretensão ressarcitória. Incidência do princípio da actio nata, conforme o qual a pretensão nasce com a ciência inequívoca do dano.
5. É possível a cumulação de danos morais com as reparações do Estatuto do Anistiado Político, ante seus fundamentos e fins diversos (Súmula 624/STJ). Inexistência de óbice à extensão da interpretação para os danos coletivos. 6. A ação civil pública é via adequada para busca cumulada de pretensões de obrigações de fazer e de pagar. (...) 13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, para que o feito tenha seguimento na instância ordinária. (STJ - REsp: 1836862 SP 2019/0268276-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO. ART. 786 DO CC. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo prescricional da pretensão de reparação civil, como é o caso dos autos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CPC, é de três anos. Somente a partir do adimplemento da sua obrigação securitária é que a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, conforme disposto no art. 786 do CC. O prazo para ajuizamento da ação regressiva de reparação civil inicia-se a partir da data do efetivo pagamento da indenização securitária efetuado pela seguradora ao segurado.
Honorários corretamente arbitrados nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. (TJMG; APCV 5030244-05.2021.8.13.0145; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 26/09/2024; DJEMG 02/10/2024)

No caso dos autos, então, considerando que o pagamento em virtude dos processos nºs 0008143-46.2010.8.19.0026 e 0008140-91.2010.8.19.0026, se deu em 22/05/2018 e 03/04/2019, respetivamente, a demanda de origem, proposta em 18/05/2021, respeitou o prazo trienal da prescrição, devendo, então, ser mantida a rejeição da prescrição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.